Tribunal: TJPA
Processo: 0809989-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809989-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809989-98.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO (OAB/PA Nº )

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA STJ.

ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO PERÍODICA DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO). INVIÁVEL A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO CAUTELAR. REEXAME DA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, DEVE SER FEITO DESDE A FASE INVESTIGATÓRIA ATÉ O FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA

– COACTO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CUSTÓDIA CAUTELAR SATISFATORIAMENTE JUSTIFICADA PELO MM. MAGISTRADO COATOR.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO
. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA,
26
de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809989-98.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO (OAB/PA Nº )

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI
,
com fulcro nos artigo 5º,

LXVIII; artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, nos autos nº
0013296-48.2017.8.14.0028.

Em sua petição inicial, alega em síntese que fora preso em 05/07/2017, e condenado as penas de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, inicialmente em regime fechado, e ainda lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, sendo interposto recurso de Apelação, o qual se encontra em gabinete sem previsão para julgamento.

Arguiu excesso de prazo no julgamento da Apelação Penal, tendo em vista os autos se encontrarem concluso há quase 2 anos, sem que tenha ocorrido o devido julgamento, tendo o paciente cumprido 4 anos e 2 meses da pena provisória.

Ressaltou que o paciente possui excelente comportamento carcerário, voltado ao trabalho com inúmeras remições, inclusive com aprovação no ENEM e em universidades federais e particulares, mesmo estando no cárcere, inclusive teria sido aprovado em Medicina, tendo sido solicitado ao Juízo da Vara de Execuções Penais autorização para estudar, tendo seu pleito indeferido.

Suscitou ainda
ausência de fundamentação na decisão que
não lhe
concedeu
o direito de
recorrer
em
liberdade
, embora seja primário, ter bons antecedentes e residência fixa.

Por tais motivos, alega o constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do apelo pela 3ª Turma de Direito Penal, com a manutenção da prisão, sem revisão prevista no art. 316 do CPP, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ou para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, preferencialmente a de monitoramento eletrônico e comparecimento mensal em juízo.

Indeferi a medida liminar requerida pelo impetrante, em seguida determinando pedido de informações da autoridade coatora, e após ao Ministério Público para manifestação (ID.6439064).

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (ID.6541474), nos seguintes termos:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Art. 157, § 3º do CPB (Latrocínio consumado)

b)

exposição da causa ensejadora da medida constriva:

"Mantenho a prisão prevenção do acusado, pois embora seja réu primário a sua atuação na empreitada criminosa revelou que se trata de pessoa com periculosidade acentuada, já que era o suporte financeiro da equipe bem como sendo a pessoa responsável pela aquisição da carga a ser roubada. Constata-se que os requisitos insculpidos no argo 312, caput, do CPP encontram-se presentes pois a periculosidade aqui aferida não é abstrata e sim concreta. Ademais, a soltura do réu nessa fase revelaria verdadeira desproporcionalidade, visto ter permanecido encarcerado durante todo o trâmite processual, quando ainda não havia produção de provas robustas. Neste sendo é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Jusça (STJ): “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sendo de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os movos para a prevenva (RHC 74.896/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). "

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: Não há registro de condenações anteriores ao presente feito; sem informações nos autos sobre a conduta social ou personalidade do paciente

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constriva: encerrada a competência deste juízo com a prolação da sentença condenatória em 01/10/2018

f) indicação da fase em que se encontra o procedimento: aguardando julgamento de recurso de apelação, sendo que sua fase atual é

Tipo Tipo Tramitação Origem Destino PROCESSO Remessa SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL CENTRAL DE DIGITALIZACAO (TRIBUNAL) Data Envio Data Recebimento 16/09/2021 11:56:39 21/09/2021 10:24:28 Observação AUTOS FÍSICOS SISTEMA LIBRA, ORA REMETIDOS SOB FINALIDADE DIGITALIZAÇÃO/RESPECTIVA e POSTERIOR MIGRAÇÃO AO SISTEMA PJe, observado os termos da PORTARIA 1833/2020, datada de 03.09.2020. Fase atual: Processo com parecer ministerial.( 02 VOLUME(S),05 APENSO(S) e 03 MIDIA(S)) Vistas a Usuário Cadastro Usuário Receb Documento MARIA CRISTINA DE SOUZA NOVAIS jorge.silva 2019.00851890-96

g) juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão prevenva, cerdões, etc.: segue em anexo cópia da sentença extraída do sistema LIBRA
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
,
e na parte conhecida pela
denegação
do
writ
.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo no julgamento do recurso de Apelação Penal pela 3ª Turma de Direito Penal e ausência de fundamentação idônea na decisão que impossibilitou o direito do paciente recorrer em liberdade.

Inicialmente esclareço que coaduno do parecer do Procurador de Justiça, motivo pelo qual
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus,
com relação à alegação de
excesso de prazo,
o que faço nos mesmos termos arguidos pelo representante ministerial.

“Ab initio, o presente writ não merece ser conhecido nesse aspecto. Isso porque, em se tratando de excesso de prazo para julgamento de recurso, a autoridade coatora passa a ser o respectivo Desembargador relator, sendo competente para apreciar a matéria o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, expende o artigo 105, I, “c”, da Constituição Federal:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

a)

os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Corroborando esse entendimento, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar. Crime do art. 157, §3º do CP. Sentença condenatória de 22 anos e 6 meses de reclusão que negou o direito de recorrer em liberdade, proferida em 18/09/2017. Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Alegação de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. Impossibilidade de conhecimento da ordem. Ato coator proveniente deste próprio tribunal de justiça. Competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ. Inteligência do art.105, I, “c”, da cf. obter dictum não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que para o julgamento do feito houve a necessidade de realizar diligência requerida pelo
ministério público, que depois de cumprida, os autos foram encaminhados ao custus legis para manifestação, retornando em seguida a este gabinete, que logo providenciou a elaboração do voto, e os encaminhou à revisão, portanto, o recurso apresenta regular tramitação. ordem não conhecida. 1. Em que pese o impetrante ter apontado o juízo a quo como autoridade coatora, verifica-se que o presente writ busca a revogação da prisão preventiva do paciente sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação interposto. Portanto, o correto seria ter apontado como autoridade o Desembargador relator da apelação impugnada. 2. O art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, determina que compete ao Colendo Superior Tribunal de Justiça julgar e processar, originariamente, habeas corpus quando a autoridade coatora for um Desembargador componente de um Tribunal de Justiça de um Estado da Federação e do Distrito Federal; 3. Preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento, diante da incompetência desta Eg. Corte de Justiça para processar e julgar o writ. Acolhimento; 4. In casu, a defesa interpôs Recurso de Apelação, em 02/10/2017, autuado sob o nº 0000929- 61.2017.8.14.0005/doc. 2018.01226810-03, o qual foi recebido e determinada a remessa a este Eg. Tribunal de Justiça, em 13/10/2017. A apelação foi distribuída à relatoria deste Desembargador, no dia 27/03/018, seguiu os trâmites regulares, e retornou em 17/09/2018, com pedido de diligências do órgão ministerial, em razão da ausência da mídia com a gravação da audiência de instrução e julgamento, realizada em 01/04/2017. O pedido foi deferido, em 18/09/2018, ocasião em que os autos regressaram ao juízo a quo para juntada da mídia e, posteriormente, foram encaminhados diretamente ao Parquet, o qual opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação. Os autos retornaram conclusos, em 10/12/2018. O processo atualmente encontra-se pronto apara julgamento, com voto devidamente elaborado e, inclusive, já fora remetido para o gabinete do Desembargador revisor, com previsão de julgamento para o próximo dia 07/05/2019. Assim sendo, não há que se falar em excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação em que é parte o ora paciente. 5. Habeas Corpus não conhecido. Decisão Unânime. (1730950, 1730950, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-05-14) (g.n.)

Destarte, sendo competente o Superior Tribunal de Justiça para a apreciação da tese de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, o presente mandamus não merece conhecimento nesse ponto.”

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que negou o direito do paciente em responder em liberdade, a
causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na sentença condenatória proferida em 01/10/2018, onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar do acusado para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, vez que verificado incólumes os motivos que ensejaram a conversão, em preventiva, da prisão em flagrante do réu, proferida nos seguintes termos:

‘
“(...) Mantenho a prisão preventiva do acusado, pois embora seja réu primário a sua atuação na empreitada criminosa revelou que se trata de pessoa com periculosidade acentuada, já que era o suporte financeiro da equipe bem como sendo a pessoa responsável pela aquisição da carga a ser roubada. Constata-se que os requisitos insculpidos no artigo 312, caput, do CPP encontram-se presentes pois a periculosidade aqui aferida não é abstrata e sim concreta.

Ademais, a soltura do réu nessa fase revelaria verdadeira desproporcionalidade, visto ter permanecido encarcerado durante todo o trâmite processual, quando ainda não havia produção de provas robustas. Neste sentido é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (RHC 74.896/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).. (...)”

Em relação à alegação de ausência da revisão da
prisão

preventiva
do paciente após 90 (noventa) dias, conforme previsto no
parágrafo único
do art.
316
do
CPP
, como fundamento para revogação da prisão, entendo que não merece acolhimento
.

De acordo com que prescreve o referido dispositivo processual:

Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
não resulta na revogação automática da prisão preventiva
(
SL 1.395/SP
, Ministro Presidente).

Assim, caberá ao juízo competente, analisando o caso concreto, reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva decretada.

O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal.

Conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.

Em complementação, ressalta-se que a observância da referida norma pelo E.Tribunal de Justiça, quando em autuação como órgão revisor (grau recursal), inviabilizaria sobremaneira o trabalho da Corte de Justiça, cuja jurisdição abrange inúmeras Varas e Comarcas em todo o Estado do Pará. Outra questão de ordem prática seria a dificuldade de o Tribunal recursal se manter atualizado sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do pedido de reavaliação, devido ao distanciamento das Varas e Comarcas de origem, o que poderia ocasionar uma apreciação equivocada sobre a necessidade da prisão cautelar
.

Verifico que no presente caso o paciente teve sentença prolatada em seu desfavor sentença, condenando-o em
01/10/2018, as penas de 23 anos e 4 meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 157, § 3º final, do CPB, ocasião que
o juiz primevo formou seu

juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal, razão pela qual não acolho o pleito requerido.

Por fim, analisando os autos, entendo também que não assiste razão ao impetrante no que diz respeito à ausência de fundamentação no
decisum
que manteve a prisão, negando o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória.

O que se observa nos autos é tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

Verifica-se pela sentença juntada nos autos, que a negativa
ao
direito
de
recorrer
em
liberdade
ao paciente se deu com base de ainda permanecerem os requisitos da sua decretação, além de ter-lhe sido fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo crime de latrocínio, além da periculosidade acentuada do réu. Fundamentos mais que suficientes a autorizar a manutenção da prisão do paciente.

Ressalte-se por fim, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe pena de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

Ante o exposto,
acompanho
o escorreito parecer ministerial,
conheço parcialmente

o
writ
, e,
denego
a ordem impetrada.

É o meu
voto
.

Belém,
26
de outubro de 2021.

Desembargadora . ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator

Belém, 01/11/2021